Tribunal: STF
Processo: RE 83189
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
CONTRATOS DE CONCESSÃO DE VENDA COM EXCLUSIVIDADE DE DERIVADOS DE
PETROLEO E DE COMODATO. CONTRATO MISTO. RESCISAO DO DE COMODATO COM
PAGAMENTO DETERMINADO NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU, DE MULTA DIARIA.
OFENSA, CONTUDO, QUANTO A ESTA PARTE, AO ART. 9 DO DECRETO N
22626/33. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.